Tribunal: STF
Processo: AI 105526
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-04
Data de publicação: 1985-10-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICE DO ART. 325, VI, DO RISTF.
NÃO BASTAM, A FUNDAMENTAR O APELO EXTREMO, ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DE LEIS ORDINARIAS OU DE DISSIDIO PRETORIANO, EM FACE DO
VETO REGIMENTAL, NÃO PRESENTE, NO CASO, QUALQUER DAS RESSALVAS
DO 'CAPUT' DO MENCIONADO ART. 325, DO RISTF.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.